Tribunal: TJSP
Processo: 2271216-42.2019.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Cédula de Crédito Bancário
Órgão julgador: Simões de Vergueiro
Órgão colegiado: - INEXISTÊNCIA DE OMISSÕES, CONTRADIÇÕES, OU IMPRECISÕES A SE SUPRIR - ADEQUAÇÃO DO ACÓRDÃO ATACADO AO CASO CONCRETO – SUFICIÊNCIA NO ENFRENTAMENTO DAS QUESTÕES DE DIREITO DEBATIDAS – PREQUESTIONAMENTO – EXPEDIENTE INOPORTUNO - EMBARGOS DECLARATÓRIOS REJEITADOS.
(TJSP; Embargos de Declaração Cível 2271216-42.2019.8.26.0000; Relator (a): Simões de Vergueiro; Órgão Julgador: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-01
Data de publicação: 2020-12-04

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DIRIGIDOS AO ACÓRDÃO DE FLS. 74/79, PELO QUAL, POR DECISÃO UNÂNIME, FOI NEGADO PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO MANEJADO PELO BANCO EXEQUENTE - ALEGAÇÃO DE INDEVIDA APRECIAÇÃO DA QUESTÃO, PORQUE, SEGUNDO ALEGA, OBSCURAS AS CONCLUSÕES – ACÓRDÃO QUE EXPLICITA COM SUFICIÊNCIA OS MOTIVOS QUE GERARAM O CONVENCIMENTO DO ÓRGÃO JULGADOR - INEXISTÊNCIA DE OMISSÕES, CONTRADIÇÕES,

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DIRIGIDOS AO ACÓRDÃO DE FLS. 74/79, PELO QUAL, POR DECISÃO UNÂNIME, FOI NEGADO PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO MANEJADO PELO BANCO EXEQUENTE - ALEGAÇÃO DE INDEVIDA APRECIAÇÃO DA QUESTÃO, PORQUE, SEGUNDO ALEGA, OBSCURAS AS CONCLUSÕES – ACÓRDÃO QUE EXPLICITA COM SUFICIÊNCIA OS MOTIVOS QUE GERARAM O CONVENCIMENTO DO ÓRGÃO JULGADOR - INEXISTÊNCIA DE OMISSÕES, CONTRADIÇÕES, OU IMPRECISÕES A SE SUPRIR - ADEQUAÇÃO DO ACÓRDÃO ATACADO AO CASO CONCRETO – SUFICIÊNCIA NO ENFRENTAMENTO DAS QUESTÕES DE DIREITO DEBATIDAS – PREQUESTIONAMENTO – EXPEDIENTE INOPORTUNO - EMBARGOS DECLARATÓRIOS REJEITADOS.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000995830
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível
no 2271216-42.2019.8.26.0000/50000, da Comarca de São Paulo, em que é
embargante ITAÚ UNIBANCO S/A, são embargados KDS COMÉRCIO DE
EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA - ME, ANA LUCIA PETRACHINI
GOUVEA KADDOURAH e ALI KADDOURAH.
ACORDAM, em 16a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Rejeitaram os embargos. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores JOVINO
DE SYLOS (Presidente sem voto), MIGUEL PETRONI NETO E MAURO CONTI
MACHADO.
São Paulo, 1o de dezembro de 2020.
SIMÕES DE VERGUEIRO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2271216-42.2019.8.26.0000/50000
2
VOTO No : 43347
EDEC.No : 2271216-42.2019.8.26.0000/50000
COMARCA : SÃO PAULO
EMBGTE. : ITAÚ UNIBANCO S/A
EMBGDOS.: KDS COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA
LTDA ME, E OUTROS
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DIRIGIDOS AO
ACÓRDÃO DE FLS. 74/79, PELO QUAL, POR
DECISÃO UNÂNIME, FOI NEGADO PROVIMENTO
AO AGRAVO DE INSTRUMENTO MANEJADO
PELO BANCO EXEQUENTE - ALEGAÇÃO DE
INDEVIDA APRECIAÇÃO DA QUESTÃO, PORQUE,
SEGUNDO ALEGA, OBSCURAS AS CONCLUSÕES
ACÓRDÃO QUE EXPLICITA COM SUFICIÊNCIA
OS
MOTIVOS
QUE
GERARAM
O
CONVENCIMENTO DO ÓRGÃO JULGADOR -
INEXISTÊNCIA DE OMISSÕES, CONTRADIÇÕES,
OU IMPRECISÕES A SE SUPRIR - ADEQUAÇÃO
DO ACÓRDÃO ATACADO AO CASO CONCRETO
SUFICIÊNCIA
NO
ENFRENTAMENTO
DAS
QUESTÕES
DE
DIREITO
DEBATIDAS

PREQUESTIONAMENTO

EXPEDIENTE
INOPORTUNO - EMBARGOS DECLARATÓRIOS
REJEITADOS.
Tratam os autos de Embargos de Declaração
apresentados por ITAÚ UNIBANCO S/A, estes dirigidos ao Acórdão que
vem encartado a fls. 74/79, pelo qual, por Decisão unânime, foi negado
provimento a Agravo de Instrumento interposto pelo embargante, este
tirado contra R. Decisão proferida em Ação de Execução promovida contra
KDS COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA ME, E
OUTROS, momento em que a Turma Julgadora manteve inalterado o
posicionamento adotado em 1o Grau, pelo qual teve a recorrente indeferido
pedido dirigido ao desenvolvimento de pesquisas acerca da existência de
bens penhoráveis de titularidade do executado, ora embargado, junto a
Confederação Nacional de Empresas de Seguros Gerais, Previdência
Privada
e
Vida,
Saúde
Suplementar
e
Capitalização
(CNSEG),
Superintendência De Securos Privados (SUSEP), Superintendência

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2271216-42.2019.8.26.0000/50000
3
Nacional
De
Previdência
Complementar
(PREVIC),
bem
como
BRASILPREV Seguros E Previdência Privada S/A.
Dizendo da incorreta apreciação dos termos do
recurso, sustenta o exequente embargante que a R. Decisão como
proferida se apresenta imprópria na solução da questão em desate, porque
obscura, uma vez que a Turma Julgadora não analisou com a devida
correção a questão recolocada em debate no feito, isso no que toca a
interpretação extensiva dada ao quanto vem disposto no artigo 833, inciso
IV, do Código de Processo Civil em vigor, haja vista que alega não estar em
discussão, ao menos no presente momento, a utilização dos valores que
venham a ser encontrados, estes destinados a prover o sustento dos
embargados. Ademais, da conta de que tais verbas se mostram
plenamente penhoráveis, na medida em que existe a possibilidade de seu
resgate antecipado, o que demonstra o seu caráter de aplicação financeira,
daí o porque de pedir pelo acolhimento de seus reclamos, na busca de ter
por sanadas as incorreções apontadas, apresentanto, por fim,
prequestionamento explícito, do qual se vale na busca de garantir acesso,
ainda que eventual, ao manejo de recursos especial e extraordinário.
Devidamente processado o recurso, os executados,
conforme dão conta a fls. 07/11, apresentaram sua devida manifestação,
vindo então os autos a este Relator, de sorte a ser promovida a
reapreciação da matéria já colocada e recolocada em debate no curso do
natural desenrolar do processo.
É o relatório.
Antes de qualquer enfoque específico da questão em
debate, é de se dizer que Sentenças ou Acórdãos, comportam ataque
direto por força de Embargos de Declaração, o que se dá tão somente
quando marcados por obscuridades, contradições, ou mesmo omissões,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2271216-42.2019.8.26.0000/50000
4
desde que relativas a ponto sobre o qual deveria se pronunciar o Juiz, ou
mesmo o Tribunal.
Segundo o magistério de Araken de Assis, se mostra
permitido entender que: “o julgado padece de omissão quando o juiz
deixa de apreciar questões relevantes para o julgamento, suscitadas
pelas partes ou examináveis de ofício”, definindo, no mais, que
obscuridade se traduz em ponto que “obsta a apreensão do sentido real
do provimento, no todo ou em parte, por seus destinatários”, enquanto
que contradição, por seu turno “decorre da existência de proposições
inconciliáveis entre si nos elementos do provimento e de um elemento
em relação ao outro”. (Manual dos Recursos, págs. 588 e seguintes,
Ed.RT).
Assim, e à luz do quanto exposto, de rigor ter em conta
que para efetiva e adequada interposição do recurso como ora manejado,
necessário que se manifeste qualquer dos vícios acima apontados, o que
não se registrou no caso em exame, pois todos os aspectos levantados nos
presentes Embargos de Declaração foram objeto de apreciação pela Turma
Julgadora quando do julgamento do feito, circunstância essa que afasta a
possibilidade de se acolher a pretensão deduzida pelo banco embargante
em suas razões de inconformismo, devendo assim ser mantido inalterado o
quanto decidido pelo entendimento colegiado agora guerreado.
Ademais, é caso de se entender, e sem se valer de
meias palavras, que o Magistrado não está obrigado a percorrer todos os
dispositivos evocados pelas partes, notadamente quando já firmou, e
fundamentadamente seu entendimento. Nesse sentido:
“PROCESSUAL
CIVIL.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA
ORIGINÁRIO.
INDEFERIMENTO
DA
INICIAL.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2271216-42.2019.8.26.0000/50000
5
OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE, ERRO
MATERIAL.
AUSÊNCIA.
1.
Os
embargos
de
declaração, conforme dispõe o art. 1.022 do CPC,
destinam-se a suprir omissão, afastar obscuridade,
eliminar contradição ou corrigir erro material
existente no julgado, o que não ocorre na hipótese
em apreço. 2. O julgador não está obrigado a
responder a todas as questões suscitadas pelas
partes,
quando
já
tenha
encontrado
motivo
suficiente para proferir a decisão. A prescrição
trazida pelo art. 489 do CPC/2015 veio confirmar a
jurisprudência
já
sedimentada
pelo
Colendo
Superior Tribunal de Justiça, sendo dever do
julgador apenas enfrentar as questões capazes de
infirmar a conclusão adotada na decisão recorrida.
[...] 4. Percebe-se, pois, que o embargante maneja
os presentes aclaratórios em virtude, tão somente,
de seu inconformismo com a decisão ora atacada,
não se divisando, na hipótese, quaisquer dos vícios
previstos no art. 1.022 do Código de Processo Civil,
a inquinar tal decisum . 5. Embargos de declaração
rejeitados.” (STJ-EDcl no Mandado de Segurança No
21.315 - DF (2014/0257056-9), Min. Diva Malerbi, j.
08/06/2016)
Com base em tais argumentos, forçoso ter em conta
que a pretensão recursal como exteriorizada deve ser no todo rejeitada,
uma vez que, consoante reiteradamente decidido, os Embargos
Declaratórios só têm lugar quando presentes omissão, contradição, ou até
mesmo obscuridade, desde que registrada no corpo do julgado, não
comportando, portanto, seja a rediscussão da causa, seja da Decisão como
proferida. No mais, é de se ter por certo que eventual erro na apreciação da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2271216-42.2019.8.26.0000/50000
6
prova, ou até mesmo na interpretação dos textos de Lei, não possam ser
corrigidos por força do acionamento da via dos Embargos de Declaração.
É de se consignar ainda, completando a análise acerca
do tema, o teor dos ensinamentos colhidos de Pimenta Bueno em relação a
matéria, quando diz: "não se pode pedir correção, alteração ou
mudança alguma, nem modificação que aumente ou diminua o
julgamento; e só sim e unicamente o esclarecimento do que foi
decidido, ou da dúvida em se elabora. Eles pressupõem que na
declaração haja uniformidade de decisões e não inovação, porque
declarar não é por certo reformar, adicionar, corrigir ou estabelecer
disposição nova"(RJTJESP, ed. Lex, volume 92/328).
Diante de tais elementos, forçoso reconhecer que
inviável se mostra a utilização do recurso integrativo, quando a pretensão,
em verdade, implica em se reapreciar o julgado, de sorte que a prestação
jurisdicional seja alterada para atender as expectativa do embargante, isto
porque “omissão não se confunde com insatisfação” (EDcl no AgRg no
Resp no461.809-RN, rel. Min. Gilson Dipp).
Finalmente, e quanto ao prequestionamento acenado
pelo banco inconformado, é de se reconhecer que o instituto acionado, em
verdade, não conta com a extensão que lhe pretende atribuir o recorrente,
uma vez que prequestionar necessariamente implica em se discutir questão
não apreciada, inserindo assim aspecto ignorado, e agora em definitivo, no
conflito jurídico. O prequestionamento, portanto, deve envolver matéria
julgada, em razão de eventual negativa de vigência pela Corte a legislação
de aplicação compulsória, o que não se registrou no caso em exame.
Nesse sentido se coloca a jurisprudência do E. Superior
Tribunal de Justiça:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2271216-42.2019.8.26.0000/50000
7
“Processo
Civil

Recurso
Especial

Prequestionamento implícito
O prequestionamento consiste na
apreciação e na solução, pelo Tribunal de origem, das questões
jurídicas que envolvam a norma positiva tida por violada, inexistindo a
exigência de sua expressa referência no Acórdão impugnado”. (Resp.
162.608-SP, Corte Especial, Embargos de Divergência em Recurso
Especial, Relator Ministro Sálvio de Figueiredo Teixeira, julgado em
16.06.99, v.u.).
Diante de tal situação, de rigor entender que o Acórdão
como proferido tenha dado adequada e correta solução a demanda em
desate, porque lançado aos autos com plena observância de seus limites,
motivo pelo qual deve a Decisão Colegiada indevidamente submetida a
ataque ser integralmente mantida, manutenção esta que se dá com pleno
suporte em seus próprios, e adequados fundamentos.
Pelo exposto, é caso de se rejeitar os Embargos
Declaratórios como opostos, para tanto observados os limites do Voto.
SIMÕES DE VERGUEIRO
Relator